Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA. MATRÍCULA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A renovação de matrícula deve ser garantida aos alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes. Inteligência do artigo 5o da Lei 9.780/1999.
1.1. O contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação do outro, sem que já tenha cumprido com o seu compromisso.
2. Incabível a concessão de tutela de urgência quando o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da demanda que exige instrução probatória. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.